Tribunal: TJPA
Processo: 0009265-45.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009265-45.2017.8.14.0008

APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: ANA SACRAMENTO MIRANDA, JOSE ORLANDO OLIVEIRA BELCHIOR, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE. ACOLHIDA. APELO NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA ORDEM DE RECOLHIMENTO DE ITBI. REGISTRO DE TRASFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO AUSENTE. IMPOSTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DO ATO IMPUGANDO. SENTENÇA ALTERADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Na origem, as ora apelantes formularam pedido de ingresso na lide como assistentes litisconsorciais. Ocorre que a Lei nº 12.016/09, em seu art. 24, contemplou tão somente a figura do litisconsórcio em sede de mandado de segurança, tendo o STF sedimentado entendimento no sentido de inadequação da intervenção de terceiros ao rito especial do
writ.
Sendo assim, excluída a hipótese de ingresso das apelantes como litisconsortes, inadmissível o recurso face sua ilegitimidade, não devendo ser conhecida a apelação. Preliminar em contrarrazões acolhida;

2.

Trata-se de remessa necessária de sentença, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato emanado do Secretário Municipal de Receita do Município de Barcarena, concedeu a ordem de expedição da guia de recolhimento de ITBI referente à compra e venda dos imóveis descritos na inicial;

3.

Ao julgar o Tema de Repercussão Geral- Tema 1124, o Plenário do STF fixou tese sedimentando a interpretação acerca do fato gerador do ITBI, firmada no sentido de seu ensejo somente após o registro de imóveis - O fato gerador do imposto sobre transmissão
inter vivos
de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro;

4.

Ausente a comprovação prévia da transferência de propriedade dos imóveis para os impetrantes, independente da discussão sobre sua real titularidade, não há se falar em fato gerador do ITBI, sendo descabido o recolhimento do imposto;

5.

Em reexame necessário, deve ser alterada a sentença que concedeu a ordem de expedição do ITBI em favor dos impetrantes, porquanto dissonante com a disposição do inciso III do art. 927 do CPC, que positiva a aplicação obrigatória dos precedentes fixados sob a sistemática dos recursos repetitivos;

6.

Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida. Sentença alterada para denegar a segurança.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar
de conhecer do apelo e conhecer da remessa necessária, para alterar a sentença e denegar a segurança,
operando a cassação da liminar que ordenou a expedição da guia de pagamento de ITBI sobre os imóveis descritos na inicial. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
30
de agosto de 2021.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
remessa necessária e de recurso de apelação
(Id. 3040413) interposto por
ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A e ALBRAS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A
em face de
sentença
(Id. 2040403), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos do
mandado de segurança
, impetrado por
JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR e ANA SACRAMENTO MIRANDA
contra ato emanado do Secretário Municipal de Receita do Município de Barcarena, confirmou a liminar e concedeu a ordem de expedição da guia de recolhimento de ITBI referente à compra e venda dos imóveis descritos na inicial.

Em suas razões, as apelantes sustentam que o comando da sentença alberga exação fiscal manifestamente ilegal, na medida em que permite o recolhimento de imposto de propriedade imóvel por terceiro, restando comprovado nos autos, pelas apelantes, assistentes litisconsorciais, sua titularidade do imóvel objeto da arrecadação. Defendem a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo dos impetrantes, porquanto não comprovada a efetiva transferência da propriedade, na medida em que ostentam, nos autos, mero pedido de desmembramento, formulado pelos donatários do imóvel em maio/2017, data posterior à desapropriação amigável e à venda das terras às apelantes, que, desde o ano de 1982, já haviam registrado o imóvel sob sua titularidade. Deduzem violação ao princípio da cooperação incutida na sentença. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e denegação da segurança.

Contrarrazões (Id. 3040434), suscitando preliminar de ilegitimidade das apelantes; no mérito, infirmam os termos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito originalmente distribuído à relatoria da Desa. Elvina Gemaque Taveira, que se declarou suspeita para atuar no processo (Id. 3170948); tendo sido redistribuído à relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que proferiu decisão (Id. 3206496) informativa de minha prevenção para julgamento do mérito em razão da decisão previamente proferida no incidente de pedido de efeito suspensivo (IPES) – processo nº 0001565-04.2020.814.0000.

Parecer do Ministério Público (Id. 4665709) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso com a denegação da segurança.

Decisão determinando o apensamento dos autos do IPES ao presente feito (Id. 5212070), com expediente certificado no Id. 5213347, contendo decisão pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar suscitada em contrarrazões

Ilegitimidade das apelantes

Em contrarrazões, os impetrantes suscitam preliminar de ilegitimidade, fundado no descabimento de ingresso na lide de terceiros interessados no rito do mandado de segurança.

Na origem, as ora apelantes formularam pedido de ingresso na lide como assistentes litisconsorciais (Id. 3040259), tendo sobrevindo a sentença à mingua da apreciação do pleito; ato contínuo, interpuseram o presente recurso, cujo exame de admissibilidade perpassa o interesse recursal, que converge ao exame da possibilidade de ingresso de terceiros interessados na demanda mandamental - o que ora procedo a um só tempo.

O pedido de intervenção de terceiros, formulado na fase de conhecimento do processo, encontra previsão nos arts. 119 e 120 do CPC, que, nos arts. 121 e 124, também classifica os intervenientes em assistente simples e assistente litisconsorcial. São as disposições citadas:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.

Quanto à interposição de recurso por terceiro prejudicado, o parágrafo único do art. 996 do CPC estabelece o pressuposto de demonstração do interesse jurídico na relação em litígio. Vide:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Tratando-se de mandado de segurança, a legitimidade das partes decorre das definições insculpidas no art. 1º da Lei nº 12016/09, que também faz previsão taxativa no art. 24, com remissão à incidência dos arts. 46 a 49 do CPC/73 (atuais arts. 113 a 118 do CPC/15), que dispõem acerca do litisconsórcio. No entanto, a lei especial nada referiu quanto à intervenção de terceiros, disciplinada no art. 50 e seguintes do CPC/73 (art. 1119 e seguintes do CPC/15). Transcrevo:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os
arts. 46
a
49 da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

(....)

Diante da lacuna da lei de regência acerca da admissibilidade de terceiro interveniente no
mandamus,
coube à jurisprudência a exegese da questão, tendo o STF firmado entendimento remansoso no sentido de incompatibilidade da intervenção de terceiros com o rito especial do mandado de segurança, que admite tão somente a figura do litisconsórcio, condicionado ao interesse comum em questão.

Vide os julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INADMISSIBILIDADE.
1. O assessor Dr. William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: O Estado do Paraná requer a admissão no processo, na qualidade de assistente da
União
. Discorre, no tocante ao mérito da impetração, acerca da situação fática em que se encontra a impetrante, realçando o caráter precário e emergencial da designação para a serventia de Fazenda Rio Grande/PR. Assevera a suspensão e a inconclusão do concurso, dizendo que, em seguida, foram anuladas as fases ocorridas por meio de decisão do
Conselho Nacional de Justiça
. Ressalta inexistir razão para conferir tratamento à impetrante como se houvesse sido aprovada, considerada a anulação do certame antes mesmo da correção da prova subjetiva. Busca, alfim, o deferimento do pretendido ingresso e o provimento do agravo interposto pela
União
. 2. Mostra-se possível o litisconsórcio em mandado de segurança, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse jurídico no desfecho do processo. Surge eloquente a falta de referência, no preceito, aos artigos 50 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 – artigos 119 e posteriores do atual diploma legal. 3. Indefiro o pedido formulado. Devolvam ao requerente a peça apresentada. (
Mandado de Segurança 30.294 (1763),
Origem : PCA -
200810000013759
-
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
/DF, relator:
MIN.
MARCO AURÉLIO
, julgado em 4 de fevereiro de 2019).

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMISSÃO - TERCEIRO.

É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial e a ausência de previsão expressa no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CONCURSO PÚBLICO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça em procedimento administrativo versando possibilidade de cumulação de títulos em concurso público. (MS 35992 MC-AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 01/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)

Sendo assim, ainda que haja interesse jurídico do terceiro interessado no resultado do processo, a figura processual em questão não se amolda ao rito especial do mandado de segurança.

Em concreto, o ingresso das apelantes na lide decorre de seu interesse adjacente na denegação da segurança, com manutenção do ato impugnado, haja vista sustentarem sua titularidade sobre as terras objeto do ITBI em questão. Logo, não se trata de litisconsórcio ativo, na medida em que o ato dito coator lhes beneficia; tampouco cabível sua atuação como litisconsortes passivos, já que estranhas à qualidade de autoridade coatora, descrita no art. 1º da lei do mandado de segurança (acima transcrito). Cuida-se, portanto, de mera intervenção de terceiros interessados.

Desta feita,
ausente o prejuízo das apelantes diante do ato apontado como coator, e sim seu interesse na manutenção do ato, descabe seu ingresso na demanda, cujo único fim reside na proteção do cidadão contra atos arbitrários de autoridades no exercício do poder público.

Posto isto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, reconheço a inadmissibilidade recursal e
deixo de conhecer da apelação.

Ato contínuo,
conheço da

remessa necessária
, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de remessa necessária de sentença, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato emanado do Secretário Municipal de Receita do Município de Barcarena, concedeu a ordem de expedição da guia de recolhimento de ITBI referente à compra e venda dos imóveis descritos na inicial.

Na origem, os impetrantes pretendem exercer seu direito de pagamento do ITBI sobre duas áreas de terras rurais (Chácara Monte Pascoal), localizadas no Município de Barcarena e registradas sob as matrículas de números 2852 e 2853, no Cartório de Registro de Imóveis. O pedido administrativo foi indeferido pela autoridade dita coatora sob a justificativa de constar registrado outro contribuinte nos
Boletins de Cadastro Imobiliário
(BCI) do município, qual seja o consórcio constituído pelas apelantes, até então registradas como proprietárias dos imóveis.

Ao prestar informações (Id. 3040253), a autoridade impetrada ratifica a justificativa, sustentando que os BCIs contemplam sobreposição das terras em questão, já registradas em nome do Consórcio Albrás/Alunorte desde o ano de 1982, do que decorre dúvida sobre a propriedade do imóvel, devendo prevalecer o que estampam os registros cadastrais, pelo que não reconhece os impetrantes como legítimos proprietários da área. Carreou os Boletins de Cadastro Imobiliário e a Certidão de Registro de Imóveis, com inscrição no cartório competente, em nome da Albrás/Alunorte (Id. 3040253).

Não obstantes as provas formuladas com a defesa, importa firmar que, segundo o art. 10 da Lei nº 12016/09, incumbe ao autor fazer a prova do direito alegado já na exordial, vez que o rito especial do
writ
dispensa a dilação probatória; competindo apenas o cotejo das alegações das partes com as provas carreadas com a exordial.

Nesta esteira, confiram-se os documentos acostados pelos impetrantes:

1.

Títulos Definitivos de Propriedades de imóveis denominados
Chácara Monte Pascoal
, expedidos pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA em favor de Demétrio Barros Queiróz (Id. 3040244, pag. 16/17) e de
Simião de Miranda Alves
(Id. 304046, pag. 3/4), datados de 29/4/1982;

2.

Certidões de registro de imóveis – matrícula nº 2852 (Id. 3040244, pag. 20/22) e nº 2853 (Id. 3040246, pag. 5/7) , datadas de 29/5/2017, registrando pedidos de desmembramento de terras – processos nº 000712/2017 e nº 000711/2017, formulados junto ao ITERPA, por José Orlando Belchior, na qualidade de procurador dos respectivos proprietários,
Demétrio Barros Queiróz e Simião de Miranda Alves;

3.

Contrato particular de compra e venda do imóvel denominado Chácara Monta Pascoal, celebrado em 8/4/2013, figurando José Orlando Belchior, como comprador, e Demétrio Barros Queiróz, como vendedor (Id. 3040244, pag. 24/25);

4.

Contrato particular de compra e venda do imóvel denominado Chácara Monta Pascoal, celebrado em 11/6/2013, figurando José Orlando Belchior, como comprador, e Simião de Miranda Alves, como vendedor (Id. 3040246, pag. 8/9);

5.

Instrumentos de procuração pública, com outorga de amplos poderes a José Orlando Belchior, firmado em 12/12/2016, por Demétrio Barros Queiroz, (
Id. 3040245,
pag. 2/3); e por Simião de Miranda Alves, em 11/7/2013 (Id. 304047, pag. 2);

6.

Certidões negativas de gravames sobre os imóveis denominados Chácara Monte Pascoal, de propriedade de Demétrio Barros Queiróz, datada de 1/5/2017 (Id. 3040245, pag. 4/5); e de propriedade de Simião Miranda Alves, datada de 15/5/2017 (Id. 304046, pag. 16/17);

7.

Recibos de entrega de declaração do Imposto Territorial Rural – ITR, relativos ao exercício de 2016, expedidos em favor de José Orlando Oliveira Belchior, acompanhados de memorial descritivo dos imóveis, expedidos pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA (
Id. 3040245, pag. 10/25
e Id. 304046, pag. 14/29);

Pois bem.

O ITBI é imposto de competência dos municípios e possui como fato gerador a transferência
inter vivos
da propriedade de bens imóveis. É a disposição do inciso II do art. 156 da CF/88 e do art. 35 do CTN, que transcrevo:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:
I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

O Código Civil, em seu art. 1245, dispõe que a transferência de propriedade entre vivos se perfaz mediante o registro do título translativo no registro de imóveis; ainda, nos termos do §1º do mesmo dispositivo, enquanto tal não se realizar, considera-se proprietário o alienante do bem.
In verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Ao julgar o Tema de Repercussão Geral- Tema 1124, em 12/2/2021, o Plenário do STF fixou tese sedimentando a interpretação acerca do momento do fato gerador do ITBI, firmada no sentido de seu ensejo apenas após o registro de imóveis. Vide:

Tema 1124

O fato gerador do imposto sobre transmissão
inter vivos
de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.

Posto isto, inegável que a incidência do ITBI só ocorre após o procedimento de registro imobiliário perante a serventia do local do imóvel. Inclusive, a exigência do tributo em momento anterior, ou à mingua da comprovação do registro da escritura pública, enseja a prática de conduta ilícita por quem o exigir, caracterizando o delito de excesso de exação, tipificado no art. 316 do Código Penal.

Desta feita, examinado o elenco documental produzido pelos impetrantes, evidencia-se ausente a comprovação da transferência de propriedade dos imóveis, sendo que o contrato particular de compra e venda sequer foi averbado em cartório, restando inservíveis, para o mister em foco, os demais documentos.

Com efeito, independente da real titularidade dos imóveis, certo é que os impetrantes não lograram a produção prévia da prova do direito reclamado.

Não comprovado o fato gerador, não há se falar em dever ou direito de recolhimento do imposto correspondente. Portanto, agiu com acerto a autoridade apontada como coatora, devendo ser denegada a segurança.

Assim, em reexame necessário, deve ser alterada a sentença que concedeu a ordem de expedição do ITBI em favor dos impetrantes, porquanto dissonante com a disposição do inciso III do art. 927 do CPC, que positiva a aplicação obrigatória dos precedentes fixados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Pelo exposto,
deixo de conhecer do apelo e conheço da remessa necessária, para alterar a sentença e denegar a segurança,
operando a cassação da liminar que ordenou a expedição da guia de pagamento de ITBI sobre os imóveis descritos na inicial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/09/2021